Tribunal: STF
Processo: RE 1379596
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 39), em face de acórdão proferido pelo 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Ijuí/RS, assim ementado (peça 21):



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. CAPITÃO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questões (63 e 66) que admitem duas respostas, e, por isso, devem ser anuladas. RECURSO PROVIDO.



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e I, da Constituição da República e, ainda, o desacerto do Colegiado de origem ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 632.853 (Tema n. 485/RG), o recorrente sustenta, em síntese, que: 



    [...] da forma como julgada a questão in casu, adentrando no mérito do gabarito, como visto no caso em liça (entendendo incorretas as razões da Banca Examinadora), decorre evidente e ilegal intervenção do Poder Judiciário na opinião científica da banca examinadora. Caso confirmada a r. decisão, estará aberta a possibilidade, contra interpretação lançada em Repercussão Geral, de que todo tipo de análise e revisão ficasse subsumida no imputado equívoco, cujo conteúdo é aberto e abarca sem número de hipóteses.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 54):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE NÃO RECEPCIONADO PELA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CONCURSO PÚBLICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RE.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    Colho da decisão impugnada os seguintes fragmentos elucidativos:



    No caso, a sentença deve ser reformada no que tange à questão 63 do concurso, por contar com duas respostas evidentemente corretas.



    Da análise da questão nº 63, possível observar que possui duas assertivas corretas: além da alternativa "C", dado como correta pela banca examinadora, a opção da letra "D" está de acordo com o que dispõe o art. 83 do CPP: [...]



    Portanto, verificando-se que a referida questão possui duas opções corretas, entendo que merece ser anulada. 



    [...]



    No que tange ao enunciado 66, exigia-se fosse assinalada a alternativa incorreta.



    [...]



    A impugnação da parte, contudo, também neste ponto procede, sendo grosseiro o erro da banca examinadora.



    Ocorre que com a promulgação da Carta Constitucional, há mais de 30 anos, restou vedada qualquer possibilidade de ingresso em residências sem autorização judicial, ressalvadas apenas as hipóteses de flagrante delito ou desastre.



    Nesse sentido, o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal: [...]



    Norma indiscutivelmente incompatível com a Constituição não pode ser exigida em questões de concurso público, assim como textos legais revogados. Destaco mais uma vez que não se está diante de matéria que admita debate doutrinário ou jurisprudencial, sendo induvida [sic] a não recepção do artigo 241 do CPP.



    Não desconheço julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em sentido contrário, ao deixar de anular essa questão do concurso em comento.



    Todavia, não vislumbro tratar-se de matéria que envolva interpretação, em que a banca examinadora possa adotar uma opção ou outra. No presente caso, a matéria envolve questão incontroversa na doutrina ou jurisprudência, restando absolutamente inviabilizado o ingresso de pessoa sem mandado em residências, ressalvada as hipóteses expressamente mencionadas.



    Destarte, concluo que a Comissão de Concurso adotou texto de lei não mais vigente, por não recepção incontroversa.



    Tal o cenário, assinalo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento em acórdão assim resumido (meus grifos): 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Convém destacar, em face de sua pertinência, os seguintes trechos dos debates travados por ocasião de referido julgamento (meus grifos): 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: [...] Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores. Registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.



    [...]



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: [...] O que há, segundo premissas do acórdão impugnado – e julgo o extraordinário, já que estou em sede extraordinária, a partir dessa verdade formal? Houve uma prova objetiva, a envolver sim ou não quanto às respostas. Pelo edital, somente haveria, no tocante a cada questão, uma resposta correta, mas a banca, que confeccionou essa prova objetiva, lançou questões com mais de uma opção correta, e só poderia – repito – o candidato assinalar uma opção como correta. Por isso, o Juízo glosou certas questões, e o Tribunal confirmou essa glosa das questões.



    [...]



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Bem, neste caso, inclusive isso foi dito da tribuna pelo eminente representante da OAB, Doutor Cláudio Pereira de Souza Neto: quando há uma discrepância entre o edital e o resultado do concurso – e eu me curvo ao entendimento de Vossa Excelência que estudou com mais afinco e de forma mais acurada essa sentença –, eu sou obrigado a admitir que houve realmente uma dissonância, a qual abre o espaço para a sindicância do Poder Judiciário, ‘data vênia’.



    [...]



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Nesse ponto específico, estou de acordo, mas acho que poderíamos fechar a outra porta no tocante a questões teratológicas e ilegalidades.



    [...]



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Não cabe. Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos. 



    Finalmente, transcrevo fragmento do parecer oferecido pelo Ministério Público Federal, com clara elaboração a respeito da matéria (peça 54):



    17. Não há que se falar, desta forma, em análise de mérito da questão do concurso público, mas na impossibilidade de se tratar como verdadeira assertiva claramente afastada de nosso arcabouço jurídico desde a promulgação do texto constitucional vigente.



    18. Compreensão diversa traria enorme insegurança aos candidatos de concursos públicos em todo o país que poderiam ver-se diante de um sem número de questões com conteúdos verdadeiros ou falsos, a depender do momento histórico considerado. In casu, na presente questão, não houve sequer uma possível parametrização da assertiva, isto é, a definição de um parâmetro, de um marco histórico a ser observado.



    19. O Tema 485 da Repercussão Geral, deste modo, não excluiu a possibilidade de que o Poder Judiciário se imiscuisse na análise da questão da maneira como procedeu o tribunal a quo, de forma a afastar a irregularidade de se tomar como verdadeira assertiva flagrantemente inconstitucional.



    20. Também há que se dizer que não se trata de contrariar mero critério de correção adotado pela Banca, uma vez que a ela não é permitido escolher critério que adote como verdadeira assertiva flagrantemente inconstitucional, sabidamente não recepcionada pela Constituição Federal de 1988.



    Vê-se, dessa maneira, que a decisão impugnada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo em sede de repercussão geral. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator